Tribunal: TJPA
Processo: 0836284-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836284-45.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE POSSE. FATO SUPERVENIENTE. PAGAMENTO DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado, afastando a cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos referentes aos exercícios de 2017 a 2019, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento superveniente do débito autoriza a extinção do feito com resolução de mérito; (ii) verificar a legitimidade passiva do agravado para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel; (iii) analisar a correção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento superveniente do débito não altera o fundamento da extinção do processo, pois a sentença baseou-se na ilegitimidade passiva do executado, questão processual autônoma que impede a reclassificação da extinção para resolução de mérito, especialmente sem comprovação de submissão do fato novo ao contraditório em momento oportuno.

A consideração de fato superveniente exige pertinência com a causa de pedir e aptidão para influenciar o mérito da controvérsia, o que não ocorre quando já reconhecida a ilegitimidade da parte executada como fundamento suficiente para extinguir o feito.

A responsabilidade pelo IPTU, embora de natureza propter rem, pressupõe a posse ou disponibilidade econômica do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, conforme interpretação consolidada do STJ.

A ausência de imissão na posse do imóvel, evidenciada pela não entrega das chaves em razão de inadimplemento da construtora, afasta a responsabilidade tributária do promitente comprador, permanecendo o encargo com o titular que detém a posse.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois a execução fiscal foi ajuizada contra parte ilegítima, impondo-lhe a necessidade de defesa, aplicando-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda.

O pagamento posterior do débito não afasta a sucumbência, uma vez que a extinção decorreu de fundamento autônomo relacionado à ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento superveniente do débito não modifica a extinção do processo fundada na ilegitimidade passiva.

A responsabilidade pelo IPTU exige a posse ou disponibilidade econômica do imóvel, sendo indevida a cobrança do promitente comprador não imitido na posse.

A propositura de execução contra parte ilegítima impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 493, 924, II e 1.021; CTN, arts. 34 e 156, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.095.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.888.631/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado.

A decisão monocrática recorrida reconheceu que o apelado, ora agravado, não detinha a posse do imóvel objeto da cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização (TU) e Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), relativos aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, razão pela qual afastou sua responsabilidade tributária, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

a ocorrência de fato superveniente consistente no pagamento integral do débito tributário, o que imporia a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC;

(ii)

a legitimidade passiva do agravado, ao argumento de que o IPTU possui natureza propter rem, sendo possível ao Município eleger como contribuinte o promitente comprador, nos termos do art. 34 do CTN e da Súmula 399 do STJ;

(iii)

a necessidade de reforma da decisão para afastar a extinção sem resolução de mérito e reconhecer a validade da CDA;

(iv)

a impropriedade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à demanda, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão monocrática agravada.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando:

(i)

a inexistência de qualquer fato novo apto a modificar o entendimento firmado;

(ii)

a ausência de imissão na posse do imóvel, circunstância que afasta sua responsabilidade tributária;

(iii)

a conformidade da decisão com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a cobrança do IPTU à efetiva entrega das chaves;

(iv)

a impossibilidade de rediscussão de matéria já enfrentada nas instâncias anteriores;

(v)

a correção da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a três pontos centrais: (i) a alegação de fato superveniente consistente no pagamento integral do débito tributário, com pretensão de reclassificação da extinção do feito para a modalidade com resolução de mérito; (ii) a discussão acerca da legitimidade passiva do agravado para responder pelos créditos de IPTU e taxas municipais; e (iii) a insurgência quanto à condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

I – DO ALEGADO FATO SUPERVENIENTE (PAGAMENTO DO DÉBITO)

Sustenta o agravante que houve pagamento integral do débito tributário em momento posterior à sentença, circunstância que imporia a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, I, do CTN.

Todavia, não merece acolhimento a pretensão.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito
em razão da ilegitimidade passiva do executado
, e mantida em sede de apelação por decisão monocrática. O eventual pagamento posterior do débito não tem o condão de modificar o fundamento jurídico da extinção anteriormente reconhecida, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de que tal fato tenha sido oportunamente submetido ao contraditório em momento processual adequado.

Ademais, os fatos supervenientes somente podem ser considerados quando aptos a influenciar diretamente o mérito da controvérsia, o que não se verifica quando já reconhecida, de forma fundamentada, a ilegitimidade passiva da parte executada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO) . CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra . Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3 . A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts . 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6 . Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração a fls. 351/356, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso com afastamento da multa, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (STJ - REsp: 1727064 SP 2018/0046514-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No caso, o apelante, ora agravante, deveria requerer a desistência do recurso pela satisfação dos créditos discutidos, mantendo a sentença de ilegitimidade do agravado.

Assim, não há falar em reclassificação da extinção do feito, com resolução de mérito.

II – DA LEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU E AUSÊNCIA DE POSSE

No mérito, o agravante insiste na tese de legitimidade passiva do promitente comprador, sustentando a natureza propter rem do IPTU e a possibilidade de eleição do sujeito passivo pelo ente municipal.

Entretanto, a decisão monocrática agravada não merece reparo.

Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

A interpretação sistemática do dispositivo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que a responsabilidade tributária pressupõe, além da titularidade formal, a existência de posse ou disponibilidade econômica do bem.

No caso, restou incontroverso que o agravado não foi imitido na posse do imóvel, em razão de inadimplemento das construtoras, situação que, inclusive, ensejou o ajuizamento de ação própria para obtenção da entrega das chaves .

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR . DESPESAS CONDOMINIAIS. NÃO ENTREGA DAS CHAVES. NÃO IMISSÃO NA POSSE. COMPRADORES . APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568/STJ. TEMA Nº 886/STJ. 1. Nos termos da orientação traçada no Tema nº 886/STJ, somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse .Aplicação da Súmula nº 568/STJ. 2. Na hipótese, incontroverso nos autos que os compradores não foram imitidos na posse do imóvel, resta afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2095488 SP 2023/0321077-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA . IPTU. PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO, PELO LEGISLADOR MUNICIPAL . ART. 34 DO CTN. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110 .551/SP. ART. 543-C DO CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por V . L.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão que não acolhera Exceção de Pré-Executividade, em Execução Fiscal para a cobrança de IPTU . A Corte de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para excluir a excipiente, promitente vendedora, do polo passivo da execução. Interposto Recurso Especial, nele o Município de São José do Rio Preto apontou violação aos arts. 32 e 34 do CTN e 1.245, § 1º, do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial, sustentando que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU e que o simples compromisso de venda e compra, ainda que registrado, não é suficiente para transmitir a propriedade do imóvel tributado. Nesta Corte o Recurso Especial foi provido, com base na jurisprudência do STJ, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da executada excipiente, ensejando a interposição do Agravo interno.III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111 .202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009), firmou orientação, à luz do art. 34 do CTN, no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento, orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório . Precedentes do STJ.IV. Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "o legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do IPTU, contemplando quaisquer das situações previstas no CTN. Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador como contribuinte, por si só, não implica a exclusão do proprietário (promitente-vendedor)" (STJ, AgRg no REsp 1 .564.760/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/02/2016).V . O STJ entende que "a Lei 6.766/1979 não modifica a disciplina tributária na cobrança do IPTU regulada pelo art. 34 do CTN.Precedente: REsp 1 .694.866/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017" (STJ, AgInt no REsp 1.784.596/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).VI. O presente caso não se enquadra na hipótese da exceção, observada no julgamento do REsp 1.204 .294/RJ (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2011), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, notadamente a aquisição do imóvel, pelo promitente comprador, pela usucapião. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .627.100/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2017; AgInt no REsp 1.695 .049/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,

SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019.VII. Agravo interno improvido .(STJ - AgInt no REsp: 1888631 SP 2020/0199752-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Dessa forma, não se pode imputar ao agravado a responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre imóvel cuja posse jamais lhe foi transferida.

III – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

No tocante à condenação em honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

No caso, a extinção da execução decorreu da indevida inclusão de parte ilegítima no polo passivo, circunstância que impôs ao agravado a necessidade de se defender por meio de exceção de pré-executividade.

Aplicável, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

A alegação de que o pagamento superveniente afastaria a sucumbência não procede, uma vez que a ilegitimidade passiva foi reconhecida como fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito.

Assim, correta a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, de 17 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026